Tribunal: TJES
Processo: 5030220-10.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030220-10.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO DE OLIVEIRA SOBRINHO
RECORRIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5030220-10.2024.8.08.00485.

RECORRENTE:
PAULO DE OLIVEIRA SOBRINHO.

RECORRIDA
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 18694704.

Contrarrazões interposta no Id. 18694708, estando assistida por advogado desde a contestação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RETIFICAÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO DO SAMU. REGISTRO DE USO DE ENTORPECENTE. ANAMNESE DIRETA. PACIENTE CONSCIENTE E ORIENTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. EXAME TOXICOLÓGICO TARDIO E INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PAULO DE OLIVEIRA SOBRINHO em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de retificação de prontuário médico e de indenização por danos morais formulados contra a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA (SAMU 192).

Na petição inicial, o recorrente narrou ter sofrido um grave acidente automobilístico em agosto de 2024 e alegou que, durante o atendimento prestado pela equipe de socorro, o médico responsável inseriu em seu prontuário a informação de que ele teria feito uso de "crack" no dia do sinistro.

O autor sustenta que tal anotação é inverídica, foi realizada sem qualquer exame clínico ou toxicológico e diverge do laudo da Polícia Rodoviária Federal, que não constatou sinais de alteração da capacidade motora no local do acidente.

O magistrado de primeiro grau fundamentou a improcedência na presunção de legitimidade dos atos administrativos, argumentando que o prontuário médico é um documento técnico-legal baseado em anamnese direta realizada com o paciente consciente.

Destacou ainda que o exame toxicológico apresentado pelo autor não possuía janela de detecção compatível com a data do acidente, sendo insuficiente para afastar a veracidade do registro original.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença impôs a produção de "prova diabólica" ao exigir a comprovação de um fato negativo e defende que o prontuário, como documento técnico-assistencial, está sujeito ao controle judicial de legalidade, especialmente por tratar de dados sensíveis protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de retificação de prontuário médico no qual consta informação sobre o uso de substância entorpecente (crack) pelo paciente no momento do atendimento emergencial. O cerne da controvérsia reside em definir se as provas apresentadas pelo autor são suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o documento médico-hospitalar, bem como determinar se a manutenção da referida anotação configura falha na prestação do serviço público apta a gerar o dever de indenizar por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O cerne da controvérsia reside na validade da anotação constante em prontuário médico do SAMU, a qual registra o uso de substância entorpecente (crack) pelo recorrente no dia do acidente automobilístico por ele sofrido.

Ressalta-se que os atos administrativos, nos quais se inclui o prontuário médico-hospitalar elaborado por serviço público de saúde, gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção implica que o conteúdo do documento é tido como verdadeiro até que se apresente prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai integralmente sobre a parte que alega a irregularidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso vertente, o registro do uso de entorpecente foi realizado com base no protocolo AMPLE, instrumento técnico de anamnese direta aplicada no momento do socorro (ID 18694702). Os documentos médicos indicam que o recorrente apresentava Escala de Glasgow 15, o que atesta plena consciência, lucidez e orientação no tempo e espaço, possuindo total capacidade de comunicação para relatar os fatos à equipe médica.

As provas produzidas pelo autor não foram suficientes para desconstituir o registro oficial. O laudo toxicológico apresentado (ID 68672951) foi realizado em amostra de pelos coletada em 10/12/2024, apresentando uma janela de detecção de aproximadamente 04 (quatro) meses. Portanto, tal exame é tecnicamente incapaz de confirmar ou excluir o consumo de drogas na data do evento (04/08/2024).

De igual modo, a divergência apontada com o laudo da Polícia Rodoviária Federal não subsiste. Consta nos próprios autos que o recorrente já havia sido removido para o hospital quando a autoridade policial chegou ao local do sinistro, motivo pelo qual a PRF registrou a "ausência do responsável" e a impossibilidade de realizar testes ou constatar sinais de alteração motora.

Assim, a ausência de sinais de embriaguez no relatório da PRF decorre do fato de o condutor não estar presente para avaliação, não servindo para anular a anamnese direta realizada pelo médico socorrista.

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, sua improcedência é corolário lógico do reconhecimento da legalidade do ato administrativo. Inexistindo prova de erro técnico, negligência ou má-fé por parte da equipe médica na elaboração do prontuário, não se vislumbra a prática de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar.

O registro de informações colhidas durante o atendimento de emergência, visando a segurança terapêutica do próprio paciente, não configura violação aos direitos da personalidade, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 18694703 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos) reais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)